Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723941-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILTON ALVES MARTINS AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEILTON ALVES MARTINS (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, processo n. 0724894-23.2020.8.07.0003, na qual deferiu a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 158062752 da origem): "O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o executado percebe remuneração líquida superior à R$ 11.000,00, conforme id 157975530. Nesse contexto, a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida garante o mínimo existencial e um padrão de vida digno ao devedor e seus dependentes, ao mesmo tempo que dá efetividade à execução, com a satisfação do crédito pelo exequente. Ante o exposto, DEFIRO a penhora salarial em face do executado Neilton Alves Martins. Oficie-se ao órgão pagador do executado para que proceda ao desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do executado Neilton, CPF: 442.779.971-04, até o limite da dívida, que alcança R$ 24.898,67. Intime-se pessoalmente o devedor para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias." Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade sobre o salário, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, e que seria equivocada a decisão agravada, pois estaria a ofender a sua dignidade humana do agravante. Destaca que “Em que pese as informações extraídas do portal da transparência indique a renda bruta do Agravante no valor de R$ 14.851,63, não há informação a respeito dos descontos mensais em folha de pagamento, que alcançam o patamar de R$ 10.897,15, restando assim a renda líquida média de R$ 3.954,48 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para subsistência do Agravante e sua família.” (ID47964123 - Pág. 4) Liminarmente, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a penhora. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Preliminarmente, observo que Sua Excelência a quo determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do recorrente, e o fez com base nas informações coligidas aos autos de origem ao ID 157975530, em que consta rendimentos líquidos de R$ 11.255,58. Tais informações foram obtidas no Portal da Transparência. Verifica-se que o recorrente, no dia 19/06/2023, apresentou ao d. Juízo a quo impugnação à penhora, dando-lhe conhecimento do seu contracheque detalhado, todavia, este pedido não foi analisado de pronto, pois despachado para que o exequente se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 162427316 dos autos de origem). Deflui-se dos autos que ainda não fora publicada a respectiva intimação do exequente. Neste contexto, considerando a urgência que a demanda exige, entendo demasiado aguardar a manifestação da parte exequente, ora agravada, pelo prazo assinalado (15 dias úteis), razão pela qual desde logo conheço do presente recurso, aparelhado com pedido liminar, sem prejuízo, porém, que Sua Excelência a quo examine a questão à vista do que for colhido do contraditório estabelecido no processo de origem. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 833 do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, acima transcrito, não se aplica apenas à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no §2o do mesmo preceito legal. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração do devedor não prejudica sua subsistência digna e de sua família. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). No mesmo sentido está se firmando a jurisprudência desta eg. Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CONSULTA SOBRE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIDADE DA MEDIDA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Note-se, portanto, que é possível a expedição de ofício ao INSS, para consulta de eventual benefício previdenciário percebido pelo agravado, já que a penhora parcial da remuneração líquida do agravado se mostra medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia remanescente deve assegurar a subsistência do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.(Acórdão 1710136, 07076898220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. I - Constatado nos autos que a ausência de suspensão do processo enquanto se processava a substituição do exequente pelo seu espólio não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa da agravante-executada, que regularmente apresentou impugnação à penhora, não há nulidade processual a ser declarada. II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. Tribunal, vêm permitindo a penhora de percentual sobre o salário do devedor, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o crédito não tenha natureza alimentar, mas desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Observa-se que Sua Excelência a quo determinou a penhora com base nas informações coligidas aos autos de origem no ID 157975530, que informam rendimento líquido do agravante de R$11.255,58, de modo que, se verificada está situação fática, a penhora de 30%, em tese, não comprometeria o mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana. Todavia, no caso concreto, o que o recorrente apresenta é um quadro diverso, no qual sofre vários descontos previamente já estabelecidos, tais como empréstimos consignados e pensão alimentícia, de modo que recebe em conta apenas a importância de R$3.967,55 (ID 162405143 – da origem). Com efeito, a prévia da folha de pagamento do recorrente, acostada ao ID 162405142 dos autos de origem, mostra que teve o aprovisionamento de R$3.255,42, para cumprimento da ordem judicial de penhora (30% do líquido - considerando R$11.255,58), o que leva a conclusão de que receberá somente R$ 712,13, ou seja, em torno de metade de um salário mínimo. Por isso, em tese, desde logo é possível constatar o comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, estes, direitos fundamentais. Portanto, nesta prelibação sumária, tenho que demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar a penhora, até o julgamento do mérito do presente recurso. Considerando que não se sabe ao certo a data de fechamento definitivo da folha de pagamento do mês em curso, em caso de já ter sido consolidado o desconto decorrente da penhora, fica determinado o sobrestamento do levantamento pelo recorrido, ao tempo que determino, desde logo, a imediata restituição integral ao ora agravante, pelo meio mais célere possível, inclusive, via PIX, cujos dados devem ser informados pelo recorrente. Oficie-se, com urgência, ao órgão empregador pagador (il. PCDF), para que cumpra a presente determinação. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator